Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM LAUDO PSICOLÓGICO. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).

2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.

3. Não há que se falar em omissão do julgamento, pois os argumentos da embargante (cassação da sentença por cerceamento de defesa – indeferimento de prova pericial) foram integralmente esclarecidos no acórdão. Ao contrário do que pretende, a não realização da prova pericial restou suficientemente justificada na sentença. O incidente de falsidade não é meio hábil para análise de eventual falsidade na modalidade ideológica, até porque, em razão do elevado grau de subjetividade da análise, e em razão da complexidade da matéria, não seria possível visualizar que um outro profissional pudesse analisar os requisitos do laudo e verificar, por esse exame, a divergência dos fatos ali narrados. Conforme visto, a contraprova dependeria de outros meios, especialmente a necessidade de se ouvir terceiros que sequer constam do polo passivo da ação, como os pais da criança, dentre outros.

4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses 1 e 2 da Edição 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Basta, portanto, que a matéria seja efetivamente examinada no tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou acolhidos.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.